Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONTRATO ENTRE PARTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO. CITAÇÃO. PROPRIETÁRIO. PROVA DE QUITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A alegação de que o imóvel estava alugado durante o período cobrado, de agosto de 2016 a junho de 2021, e, portanto, caberia ao locatário a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, não merece guarida. Isso ocorre porque os encargos condominiais são obrigação propter rem, ou seja, vinculada ao imóvel em si, sendo responsabilidade do proprietário arcar com tais despesas, conforme estabelece o artigo 1.345 do Código Civil.
2. No contrato de locação, as partes podem definir livremente quem será responsável pelo pagamento das taxas condominiais. No entanto, essas cláusulas têm efeito apenas entre locador e locatário, sem afetar o condomínio, que mantém o direito de cobrar tais taxas diretamente do proprietário do imóvel. Assim, a disposição contida no artigo 23, inciso XII, da Lei n.o 8.245/91, aplica-se somente entre as partes envolvidas no contrato de locação, não se estendendo ao condomínio.
3. A suposta prescrição do direito de cobrança do título extrajudicial deve ser rejeitada. Observa-se que os valores mensais objeto da execução abrangem o período de agosto de 2016 a junho de 2021, e considerando que a ação foi iniciada em 10 de agosto de 2021, está dentro do prazo legal de prescrição de cinco anos para cobrança de taxas condominiais, conforme o artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.
4. Os juros de mora na cobrança de taxas condominiais incidem imediatamente após o vencimento de cada prestação, uma vez que, conforme o artigo 397 do Código Civil, a obrigação é líquida e certa.
5. Considerando a ausência de provas materiais, o pedido de quitação da dívida com base em suposta planilha sem outras provas de pagamento, como recibos ou transferências bancárias, deve ser indeferido.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.